Tribunal: STF
Processo: AI 498029
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
REPETIDOS. MULTA. CPC, art. 538, parágrafo único.
I. - Embargos de
declaração que repetem embargos rejeitados. Caso de imposição da
multa inscrita no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
II. - Embargos rejeitados.